Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-72.2011.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000200-72.2011.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: MARIA DAS DORES MONTEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO/EMBARGANTE POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo interno, no qual se pretendia discutir a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a matéria relativa à gratuidade da justiça seria de ordem pública e poderia ser apreciada em qualquer fase processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao considerar prejudicado o agravo interno e manter a deserção da apelação, diante da alegação de que o pedido de gratuidade da justiça possui natureza de ordem pública e poderia ser apreciado em qualquer fase do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pedido subsidiário de diferimento das custas determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A parte recorrente foi regularmente intimada, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação ou recolhimento das custas processuais, circunstância que ensejou o não conhecimento da apelação por deserção. A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça acarretou a preclusão temporal da matéria, consolidando a obrigação de recolhimento do preparo recursal. Ainda que se admitisse a rediscussão acerca da gratuidade da justiça, eventual reforma da decisão que indeferiu o benefício não afastaria a situação processual já consolidada pela declaração de deserção decorrente da ausência de preparo após regular intimação. A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indefere a gratuidade da justiça gera preclusão temporal da matéria. A falta de recolhimento do preparo recursal após regular intimação conduz à deserção do recurso, nos termos do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7º, 1.007 e 1.022.